Tribunal: TJBA
Processo: 8012337-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012337-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. REVISÃO DO TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.820.963/SP). EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA MORA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo de origem que homologou cálculos periciais em cumprimento individual de sentença de expurgos inflacionários. O recorrente insurge-se contra a aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ
, defendendo que o depósito realizado para garantia do juízo em 09/10/2014 teria efeito liberatório da mora, conforme a orientação jurisprudencial vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em definir a eficácia temporal da revisão do Tema 677/STJ
e seus reflexos na cessação da mora quando há depósito judicial em garantia. Discute-se se a nova tese, que afasta o efeito liberatório do depósito antes da efetiva entrega do numerário ao credor, aplica-se a atos realizados sob a égide da orientação anterior, e se houve modulação de efeitos pela Corte Superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677 (REsp 1.820.963/SP
), estabeleceu que o depósito efetuado a título de garantia não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo. A extinção da obrigação e a interrupção dos juros moratórios e correção monetária somente ocorrem com a efetiva disponibilização da quantia ao credor.

4. A jurisprudência consolidada da referida Corte Superior orienta-se pela aplicabilidade imediata do precedente qualificado aos processos em curso, independentemente da data da realização do depósito judicial, ressalvadas apenas as situações definitivamente consolidadas. Não houve a determinação de modulação de efeitos no julgamento do paradigma, o que afasta a tese de proteção ao ato jurídico perfeito ou ao princípio da segurança jurídica como óbices à aplicação da nova tese
.

5. O depósito para garantia do juízo possui natureza de ato assecuratório da execução, não se confundindo com o pagamento voluntário. Assim, os encargos da mora permanecem a cargo do executado até que o credor possa efetivamente levantar o numerário, devendo-se abater do montante final o saldo acumulado na conta judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC
.

7. TESE DE JULGAMENTO:
"A revisão da tese do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o efeito liberatório do depósito judicial para fins de interrupção da mora, possui aplicação imediata e não admite modulação de efeitos, devendo os consectários legais incidir até o efetivo levantamento do numerário pelo credor."

REFERÊNCIAS:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tema Repetitivo n. 677 (REsp 1.820.963/SP). BRASIL. Código de Processo Civil,
arts
. 14, 927 e 1.021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8012337-59.2026.8.05.0000, proveniente da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, tendo como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado
ANTONIO
OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator